Tribunal: TJSP
Processo: 1036527-54.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – INTIMAÇÃO REGULAR PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
– O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade, devendo ser comprovado no ato da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – INTIMAÇÃO REGULAR PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
– O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade, devendo ser comprovado no ato da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do CPC.
– Indeferido o pedido de gratuidade da justiça e regularmente intimada a parte para recolher o preparo em dobro, o não atendimento à determinação acarreta a deserção.
– Recurso não conhecido.
– Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.